Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EFETUADA E NÃO ENTREGUE PELO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANOS MATERIAS E MORAIS. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.804,00, a título de danos materiais consistentes na devolução de seis parcelas descontadas do cartão de crédito da parte autora, além da quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso (ID 56417691), requer, em sede de preliminar, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, haja vista ter sido apenas o mero agente da transação bancária entre a relação comercial estabelecida entre o recorrido e a empresa fornecedora de bens móveis, inexistindo liame entre os danos sofridos pelo recorrido e a atividade bancária por ela prestada. No mérito, aduz que não houve falha na prestação do serviço, porquanto o cartão de crédito apenas foi o meio de pagamento escolhido pelo recorrido para a efetivação do negócio jurídico entabulado com terceiro, inexistindo o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos. Sustenta a não ocorrência dos danos morais, haja vista não ter o recorrido demonstrado que o descumprimento contratual foi capaz de produzir uma situação extraordinária. Desse modo, pugna pela reforma da sentença para que sejam os pedidos julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 56417692 e 56417693). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 56417697).
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as alegações da parte autora na petição inicial e da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes para que seja reconhecida a legitimidade (Acórdão 1833137, 07419187220238070007, Relatora Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento 18/3/2024, Publicado no DJE 27/3/24). No caso dos autos, tendo em vista que a recorrida realizou a compra no cartão de crédito operado pelo recorrente, reputa-se legítima demandar a instituição bancária, inexistindo óbice à apreciação da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
6. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a parte recorrida utilizou o serviço do cartão de crédito para pagamento do produto adquirido na loja, cuja compra foi parcelada em seis vezes, tendo escolhido esse meio pela segurança que aparentemente lhe conferia. Nos documentos acostados, há a comprovação de que o recorrido apresentou contestação por desacordo comercial em face de mercadoria não entregue, informando que foram debitadas no seu cartão de crédito quatro parcelas no valor de R$ 634,00 cada (ID 56417496, 56417497, 56417498, 56417499). No entanto, ao recorrente, emissor do cartão de crédito, não pode ser creditada a responsabilidade pelo desacordo comercial entre o consumidor e a vendedora dos móveis, mormente se o descumprimento do contrato consistente na falta de entrega dos produtos deveu-se à insolvência da empresa, a qual se encontra em recuperação judicial. Como simples meio de pagamento, não possui autonomia para cancelar uma compra, estando impossibilitado de promover o estorno das parcelas sem que o estabelecimento comercial da compra assim solicite. Precedentes: (Acórdão 1838491, 07189181820238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1407608, 07125380820218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Desse modo, restando demonstrado que o dano causado ao recorrido decorreu de fato de terceiro, rompe-se o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido, afastando a responsabilidade do fornecedor de serviços de cartão de crédito. E, em que pese a responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie resta configurado o fato exclusivo de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.